Tribunal: TJSP
Processo: 2043152-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Inconformismo diante da decisão monocrática que não conheceu liminarmente o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova obtida pela Guarda Civil Metropolitana - Sentença condenatória transitada em julgado - Inadequação da via eleita - Decisão preservada - Agravo não provido.